Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MARCO PARA BENEFÍCIOS. DATA-BASE. PERÍODOS DE LIBERDADE INTERCALADOS. DESCONTINUIDADE DA CUSTÓDIA. ÚLTIMO RECOLHIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução interposto contra decisão que fixou como marco para obtenção de benefícios executórios a data do primeiro recolhimento prisional.
2. O Ministério Público, na qualidade de agravante, busca a reforma do marco temporal, ao argumento de que períodos de liberdade rompem a continuidade da execução e impedem o cômputo linear para fins de benefícios.
3. Requer o reconhecimento da data do último recolhimento ao cárcere como data base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir qual marco temporal deve ser aplicado para a contagem dos benefícios executórios após unificações de pena e períodos de liberdade provisória: a data do primeiro ou do último recolhimento prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a unificação de penas não altera, por si só, a data-base para a concessão de benefícios executórios, devendo prevalecer a data da última prisão ou a última falta grave.
6. O tempo em que o sentenciado permanece solto não configura cumprimento de pena, razão pela qual não pode ser computado como lapso para progressão, mas apenas para detração, preservando o entendimento consolidado do STJ.
7. Assim, o marco temporal correto é o último recolhimento prisional, ocorrido em 10/03/2025, e não o primeiro, fixado na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.